Tribunal: TJDFT
Processo: 0729562-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Processo : 0729562-41.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 164084640 do cumprimento de sentença n. 0731257-37.2017.8.07.0001) que indeferiu a penhora de parcela salarial do devedor, aqui agravado. A agravante alega que o executado é empresário individual e o insucesso na busca de bens autoriza a constrição de parte de seu salário, em observância ao princípio da satisfação do crédito. Anota a possibilidade de expedição de ofício à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a fim de buscar informações sobre a existência de vínculo empregatício do agravado. Salienta que a regra disposta no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, sendo possível a mitigação da impenhorabilidade salarial, como admite a recente jurisprudência do STJ. Requer, liminarmente, a expedição e encaminhamento de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, para verificação de informações, e, posteriormente, caso seja obtida a informação de que a Agravada recebe verba salarial e ou benefícios, seja deferida também a penhora de 20% (vinte por cento) das eventuais quantias. Ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. No caso concreto, não há documentos que possibilitem aferir se a penhora salarial teria o condão de comprometer a dignidade do devedor. Nesse cenário, há óbice ao deferimento da constrição, à míngua de prova da renda percebida pelo agravado. Daí, ausente a probabilidade do direito. Da mesma forma, não há perigo de dano ou risco ao resultado do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator